Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-56.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800910-56.2021.8.14.0401

APELANTE: ERITON RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06.
1.ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico definitivo, atestando a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes na posse do ora apelante, bem como por meio do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente. Precedentes jurisprudenciais. Licitude do ingresso domiciliar forçado sem mandado judicial em razão da existência de justa causa anterior à diligência - Entendimento consolidado pelo STF em sede de recurso repetitivo no RE 603616 RO (TEMA 280/STF). 2.RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE. Manutenção da aplicação na fração de 1/3. Modulação com base na natureza e quantidade do entorpecente apreendido. Precedentes. 3. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. Ausência de previsão legal para isenção da pena de multa, bem como escorreito o critério utilizado pelo juízo sentenciante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ERITON RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente à pretensão acusatória estatal, condenando-o à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, posteriormente substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, alegou o apelante a ausência de provas, pugnando a absolvição face a invasão irregular de domicílio. Alternativamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, bem como a redução ou isenção do pagamento da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o acolhimento do pedido de redução da pena face o reconhecimento do tráfico privilegiado no grau máximo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a peça acusatória,
verbis:

(...). Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00008/2021.100055-8, juntada aos autos, que no dia 30/01/2021, por volta de 17h15min, policiais militares apresentaram o denunciado ERITON RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 79 (setenta e nove) “petecas”, 02 porções, todas de substância semelhante à cocaína, 01 (uma) balança de precisão e valor em espécie.

Policiais militares estavam em ronda pelo bairro Canudos quando, ao trafegarem pela Rua Jose Maria da Costa, CEP 66070-515, avistaram o denunciado e fizeram a abordagem de rotina. Durante a revista pessoal, foram encontradas 20 (vinte) porções de substância semelhante à cocaína em um dos seus bolsos e, no outro, o valor de R$ 1170 (um mil cento e setenta reais).

Ao ser questionado, o denunciado confessou que era vendedor de droga e que em sua residência, localizada naquela mesma rua, havia o restante da droga. Os policiais dirigiram-se até a casa e, após franqueada a entrada, o denunciado os levou até o banheiro e pelo “balancinho”, com auxílio de uma vara com prego, puxou uma sacola contendo mais 59 (cinquenta e nove) porções iguais, em forma e tamanho, daquelas que estavam em um de seus bolsos e, 02 (duas) porções maiores todas de substância semelhante à cocaína.

Na residência do denunciado também foi encontrada 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) celular.

As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais, foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório.

Perante autoridade policial, o denunciado reservou-se ao direito de ficar em silêncio.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.

(...).

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que ERITON RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, mais precisamente os núcleos do tipo “trazer consigo”, “ter em depósito” e/ou “venda” de droga, sem autorização legal ou regulamentar.

(...).

Em razão dos fatos, o acusado foi denunciado e, posteriormente, sentenciado pela prática do crime tipificado
art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, posteriormente substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso
alegando a ausência de provas e pugnando a absolvição face a invasão irregular de domicílio.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime imputado ao réu, senão vejamos:

Inicialmente, insurge dos autos que a
materialidade
encontra ressonância por meio do auto/termo de exibição e apreensão (
ID
11307935 - Pág. 9
),
bem como através do laudo de constatação (ID
11307935 - Pág. 35
) e laudo toxicológico definitivo
nº
2021.01.000487-QUI
(ID
11307983 - Pág. 1
), atestando
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 79 (setenta e nove) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interiores pulverulenta branca pesando no total 82,50 gramas e 02 (dois) fragmentos petrificado branco pesando no total 54,50 gramas e 01 (uma) de precisão, supostamente utilizada na pesagem da droga.

(...).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“COCAÍNA”.

(...). Grifei.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).
A testemunha arrolada pela acusação Antônio Rosa da Costa Junior declarou: que é policial militar;
que estavam patrulhando pela terra firme, quando foram abordados por moradores da área que informaram que um cidadão vestido de tal forma estava comercializando drogas em uma Passagem, em frente à residência dele; que foram averiguar a denúncia e encontraram o denunciado em frente a sua residência; que na abordagem foi encontrado no bolso direito do denunciado uma porção de pó, e no bolso do lado esquerdo uma quantia de (01) mil e poucos reais; que questionaram o réu perguntando se haviam mais entorpecentes, o mesmo informou que guardava uma quantidade na sua residência; que dentro da residência do réu encontraram mais entorpecentes, não recorda da quantidade; que não recorda se foi encontrada balança; que o acusado confessou no momento da abordagem que vendia os entorpecentes; que não conhecia o denunciado de outras ocorrências.

A testemunha arrolada pela acusação Heinrich dos Santos Menezes declarou: que é policial militar;
que o acusado foi abordado em via pública, e foi encontrado em posse dele entorpecentes, e quando questionaram se haviam mais entorpecentes, o mesmo informou que guardava em sua residência; que o acusado autorizou a entrada na residência, e no local encontraram o restante dos entorpecentes; que encontraram uma balança de precisão; que o acusado confessou a autoria do crime e inclusive tem um vídeo do acusado confessando na delegacia; que não recorda o local em que o réu foi abordado; que não recorda se o local era próximo da residência do acusado.

A testemunha arrolada pela acusação Edimar Rogerio Cardoso do Nascimento declarou: que é policial militar;
que realizaram a abordagem e encontraram na posse do réu uma quantia de drogas e dinheiro; que após a abordagem, foram na residência do acusado e lá encontraram mais drogas; que não recorda a quantidade de entorpecentes e nem o valor em dinheiro encontrado; que não foi encontrada balança de precisão; que o réu confessou que traficava drogas; que os entorpecentes estavam em forma de peteca e em pedras maiores; que a primeira abordagem foi realizada em via pública; que não recorda se era próximo da residência do réu; que não recorda se tinha pessoas vendo a abordagem.

(...).

O réu Eriton Rodrigo dos Santos em seu interrogatório declarou:
que não é verdadeira a acusação; que estava na sua residência, se preparando para almoçar quando os policiais chegaram na sua casa e apontaram a arma para o depoente, o obrigando a abrir a porta para eles entrarem; que os policiais o torturaram e obrigaram a assumir a propriedade de drogas; que os policiais acharam os entorpecentes na casa do vizinho e colocaram a culpa no depoente; que estava em casa com a sua mãe e um sobrinho no momento da abordagem; que não responde a nenhum outro processo; que não tinha nenhuma balança; que mora em área vermelha e ocorrem constantemente abordagens policiais; que na rua em que mora já tinham sido presas pessoas envolvidas com tráfico de entorpecentes.

(...). Grifei.

Verifico que o ora apelante negou o crime em sede de audiência de instrução (ID
11308054 - Pág. 1
), sendo que, em sede de investigação policial, invocou seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID
11307935 - Pág. 17
).

In casu,
evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e dos laudos toxicológicos atestando a natureza ilegal da substância apreendida, comprovam a autoria e a materialidade o delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, pois,
a droga apreendida foi encontrada em poder

do réu e em sua residência, sendo que a posse da droga não era exclusivamente para o uso particular, especialmente se considerado a forma e a quantidade como a substância fora encontrada e apreendida, bem como por ter sido apreendida 01 (uma) balança de precisão e mais a importância de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais), elementos esses que definitivamente comprovam mercancia.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso). Grifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
(...). 7. Agravo regimental não provido.

(STF, AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.). Grifei.

Esclareço que a tese defensiva de irregularidade da invasão de domicílio,
também não merece prosperar, sendo patente a regularidade da prova

constante nos autos, não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art. 5º, inc. XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo, tal ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional, o qual ressalva a possibilidade de mitigação da referida inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito.

No caso, imperioso mencionar que com fulcro nos depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em juízo, verifico que o ingresso da força policial no domicílio do réu se deu em estado de flagrância, após confissão e permissão de entrada por parte do ora apelante, conforme se verifica com a detida análise dos documentos acostados aos autos (ID’s 11307935 - Pág. 7, 11307935 - Pág. 13 e 11307935 - Pág. 15), onde restou consignada a autorização para a entrada, pelo que resta configurada justa causa a partir de elementos coletados anteriormente ao ingresso no domicílio.

Necessário destacar ainda que o crime era praticado de forma continuada pelo réu, demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação dos agentes públicos.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF,
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator:

Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento:

05/11/2015. pub.: 10/05/2016).
Grifei.

Quanto à dosimetria da pena, pugnou a defesa o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, bem como a redução ou isenção do valor da pena pecuniária.

Sem razão mais uma vez a defesa. Explico.

Em relação à primeira fase da dosimetria, em que pese o recorrente não tenha se insurgido a respeito, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, passo a reavaliá-la, verificando, de pronto, o acerto do julgado, uma vez que o juízo sentenciante considerou todas as vetoriais do art. 59 do CP favoráveis ao ora apelante, fixando a pena-base no patamar mínimo.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira,
razão não assiste ao apelante quanto ao pleito de aplicação do benefício previsto no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, em grau máximo,
ante a necessidade de modulação em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido com fulcro no laudo toxicológico definitivo supracitado, nos termos do reiterado precedente do STJ
[2]
, pois, no caso em análise, tendo em vista que a substância entorpecente encontrada sob a guarda do réu estava acondicionada de forma a facilitar sua comercialização, distribuída em
79 (setenta e nove) petecas,
aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, resta justificada a redução da reprimenda na fração de 1/3 (um terço).

Entretanto, imperioso nesse momento explicitar a necessidade de correção unicamente do montante da pena final, uma vez que com a incidência de 1/3 (um terço), obtém-se a reprimenda definitiva de
03 (três) anos e
04 (quatro) meses
de reclusão (e, não 06 meses como estipulado em sede da decisão combatida),
a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Por fim, com relação ao
pedido de redução ou isenção da pena de multa,

também não merece deferimento o pleito, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Mantenho do regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, bem a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Belém, 19/11/2024